Tribunal: STF
Processo: ARE 1301505
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPVA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 14.937/03 – INOCORRÊNCIA - DECISÃO UNÂNIME DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG - IPVA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO EX OFFICIO - VÍCIOS - INEXISTÊNCIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO - MULTA – VALOR EXCESSIVAMENTE ONEROSO – NATUREZA CONFISCATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A instituição financeira, na condição de credora fiduciária, detém a propriedade do veículo automotor, nos termos do art. 1.361 do CC, razão pela qual não tem pertinência a tese de ilegitimidade passiva.
    2. Na diretriz do entendimento do Órgão Especial do TJMG, quando do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 1.0024.11.301572-1/002, é "constitucional a lei estadual que atribui ao credor fiduciário legitimidade passiva para pagamento de IPVA, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece a propriedade de veículo automotor como fato gerador do imposto".
    3. A aplicação de multa de revalidação em valor equivalente a 50% do valor do débito tributário não se mostra confiscatória, uma vez que o STF firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.
    4. Sentença mantida.
    5. Recursos não providos.”
    Em apertada síntese, o recorrente sustenta ter referido pronunciamento implicado ofensa aos artigos 146, III, “a” e “b”, e 155, III da Constituição Federal. Afirma ter o acórdão recorrido alargado a materialidade constitucional do imposto ao possibilitar a cobrança no que considerada a alienação fiduciária envolvida.
    Reputo inadmissível o extraordinário.
    Observem os limites do pronunciamento recorrido. Divergir das conclusões do Tribunal “a quo” demandaria, inexoravelmente, a prévia análise de legislação local, notadamente a Lei estadual nº 14.937/2003, de modo que, tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 
    Saliento no ponto que, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão idêntica à do presente processo, entendeu que para identificar o responsável pelo recolhimento do IPVA, nos casos de veículos adquiridos por alienação fiduciária, seria necessária a análise e legislação infraconstitucional e o exame de fatos e provas (RE 1.230.379- -AgR-EDv-AgR/MG, Ministro. Ricardo Lewandowski., conforme salientado pelo relator em seu voto):
    “A questão em debate consiste na responsabilidade pelo pagamento do IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, consoante o art.5° da Lei 14.937/2003. Ou seja, uma vez configurada a existência de débitos fiscais, para identificar essa responsabilidade, seria necessária a reinterpretação da legislação do Estado de Minas Gerais e reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.”
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: ARE 960.453-Ed-AgR/MG, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.169.945-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.209.956-AgR/MG, Segunda Turma, Ministro Edson Fachin, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI ESTADUAL N° 14.937/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.
    1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, o Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.
    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”
    Há, ainda, os seguintes precedentes monocráticos em situação idêntica a destes autos: ARE 935.815/MG, Ministra Rosa Weber; ARE 985.142/MG, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.090.180/MG, Ministro Ricardo Lewandowski, ARE 1.209.716/MG, Ministro Alexandre de Moraes, ARE 1.307.764/MG, Ministro Luiz Fux. 
    Destaco, por fim, ser impróprio o pedido de “redistribuição do feito para que seja apreciado mediante relatoria do Ilustre Ministro Marco Aurélio em razão do recurso paradigma RE nº 727.851/MG (Tema nº 685)”, formulado mediante a Petição/STF nº 19.930/2021, visto que o aludido paradigma cuida de questão diversa da analisada nos presentes autos. 
    Mesma linha de entendimento pode ser extraída da ementa do ARE 890.094-AgR/MG, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF.
    1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.
    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.
    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.
    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator